Tribunal: TJSP
Processo: 1002997-04.2024.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor. Majoração do quantum arbitrado a título de danos morais. Prejudicialidade. Apelação do réu. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inadmissibilidade. Instado a especificar provas, a parte quedou-se inerte. Regularidade do contrato. Não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL. Sentença de parcial procedência. Apelação do autor. Majoração do quantum arbitrado a título de danos morais. Prejudicialidade. Apelação do réu. Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inadmissibilidade. Instado a especificar provas, a parte quedou-se inerte. Regularidade do contrato. Não acolhimento. CDC. Inversão do ônus da prova. Não apresentado qualquer documento apto a comprovar a regularidade da contratação ou comprovante de creditamento. Preclusão. Restituição simples. Ausência de contrato que caracteriza atuação dolosa e a má-fé na promoção de descontos em verbas de natureza previdenciária. Restituição devida na forma dobrada. Art. 42, do CDC. Dano moral. Afastamento. Descontos de valor ínfimo que não acarretaram transtornos significativos ao autor, não configurando dano moral, inclusive pela ausência de reclamação por longo período. Dano moral não cabível. Precedentes. Recurso da ré PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação em danos morais. Recurso do autor e demais matérias. PREJUDICIALIDADE. Sentença reformada. Sucumbência recíproca. Honorários readequados.